Tribunal: TJES
Processo: 0010784-83.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA PARE.

IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL. DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

I.I.
O artigo 362 do Código de Processo Civil estabelece que a Sessão de Audiência poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, desde que haja comprovação da impossibilidade antes do início do referido Ato processual.

I.II.
Na hipótese, o Advogado do Recorrente não logrou justificar, prefacialmente ao início da Audiência de Instrução e Julgamento realizada por videoconferência, sua impossibilidade de participação ao Ato, sendo de notar que o Requerente informou ao Juízo que havia ajustado com o Advogado o horário da Audiência, tendo o Juízo
a quo
postergado o início da Audiência em cerca de 10 (dez) minutos, após o que a iniciou colhendo o depoimento da Segurada, como informante. Ademais, o Advogado do Recorrente logrou ingressar na Audiência em tempo de participar da oitiva da única testemunha ouvida naquela oportunidade, tratando-se do Policial Militar que lavrou o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029, cujo depoimento foi levado em consideração na Sentença, haja vista a presunção de veracidade da afirmação de que havia uma placa de “PARE” no sentido do Recorrente, inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I.
O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

II.II.
Na hipótese, as provas dos autos, notadamente o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” (fl. 20), descreve o histórico do acidente de trânsito, tendo a Autoridade de Trânsito que compareceu ao local registrado que havia uma placa de “PARE” localizada na mão de direção do Recorrente, a qual foi avançada, culminando no atingimento do veículo da Segurada.

II.III.
O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é um documento confeccionado por Agente Público no exercício de suas funções, dotado, portanto, de presunção
juris tantum
, na medida em que suas afirmações gozam de presunção relativa de veracidade. Logo, caberia ao Recorrente a produção de prova de circunstâncias contrárias ao alegado no supracitado documento, o que, entretanto, não se constata nos autos, sendo oportuno consignar que o Policial Militar que lavrou o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029”
foi ouvido em Juízo, como testemunha, na presença do Recorrente e de seu Advogado.

II.IV. E
m sede de AÇÃO REGRESSIVA não há espaço para discutir a ausência de juntada de 03 (três) orçamentos pela Segurada autora, porquanto se trata de pretensão de reembolso, alicerçada em Notas Fiscais e Recibo, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados
.”
(
TJ-ES
- APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016).

II.V.
Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010784-83.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSON LADISLAU DUDA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA JUSTIFICATIVA DO ADVOGADO PARA NÃO ESTAR PRESENTE NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. INGRESSO POSTERIOR DO ADVOGADO NA PLATAFORMA DIGITAL ACOMPANHANDO OS DEMAIS ATOS DA AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INOBSERVÂNCIA DA PLACA PARE.

IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL. DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

I.I.
O artigo 362 do Código de Processo Civil estabelece que a Sessão de Audiência poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, desde que haja comprovação da impossibilidade antes do início do referido Ato processual.

I.II.
Na hipótese, o Advogado do Recorrente não logrou justificar, prefacialmente ao início da Audiência de Instrução e Julgamento realizada por videoconferência, sua impossibilidade de participação ao Ato, sendo de notar que o Requerente informou ao Juízo que havia ajustado com o Advogado o horário da Audiência, tendo o Juízo
a quo
postergado o início da Audiência em cerca de 10 (dez) minutos, após o que a iniciou colhendo o depoimento da Segurada, como informante. Ademais, o Advogado do Recorrente logrou ingressar na Audiência em tempo de participar da oitiva da única testemunha ouvida naquela oportunidade, tratando-se do Policial Militar que lavrou o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029, cujo depoimento foi levado em consideração na Sentença, haja vista a presunção de veracidade da afirmação de que havia uma placa de “PARE” no sentido do Recorrente, inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I.
O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

II.II.
Na hipótese, as provas dos autos, notadamente o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” (fl. 20), descreve o histórico do acidente de trânsito, tendo a Autoridade de Trânsito que compareceu ao local registrado que havia uma placa de “PARE” localizada na mão de direção do Recorrente, a qual foi avançada, culminando no atingimento do veículo da Segurada.

II.III.
O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é um documento confeccionado por Agente Público no exercício de suas funções, dotado, portanto, de presunção
juris tantum
, na medida em que suas afirmações gozam de presunção relativa de veracidade. Logo, caberia ao Recorrente a produção de prova de circunstâncias contrárias ao alegado no supracitado documento, o que, entretanto, não se constata nos autos, sendo oportuno consignar que o Policial Militar que lavrou o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029”
foi ouvido em Juízo, como testemunha, na presença do Recorrente e de seu Advogado.

II.IV. E
m sede de AÇÃO REGRESSIVA não há espaço para discutir a ausência de juntada de 03 (três) orçamentos pela Segurada autora, porquanto se trata de pretensão de reembolso, alicerçada em Notas Fiscais e Recibo, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados
.”
(
TJ-ES
- APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016).

II.V.
Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatoriado, o Recorrente postulou a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, alegando que o Juízo
a quo
teria iniciado a Audiência de Instrução e Julgamento sem a presença do seu Advogado, inclusive, tendo realizado a oitiva de 02 (dois) informantes neste ínterim, além de não ter oportunizado ao Recorrente ouvir o depoimento pessoal da Segurada que conduzia o veículo atingindo no acidente de trânsito objeto dos autos.

Como cediço, o artigo 362 do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de adiamento da Audiência, nos seguintes termos:

Art. 362
. A audiência poderá ser adiada: (...)

II
- se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar; (...)

§ 1º
O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

In casu
, o Advogado do Recorrente não logrou justificar, prefacialmente ao início da Audiência de Instrução e Julgamento realizada por videoconferência, sua impossibilidade de participar do Ato, sendo de notar que o Requerente informou ao Juízo que havia ajustado com o Advogado o horário da Audiência.

Sobreleva acentuar, ademais, que o Juízo
a quo
postergou o início da Audiência em cerca de 10 (dez) minutos, após o que a iniciou, colhendo o depoimento da Segurada, como informante, portanto, não identifico nos autos o alegado cerceamento do direito de defesa do Recorrente.

Ademais, o Advogado do Recorrente logrou ingressar na Audiência em tempo de participar da oitiva da única testemunha ouvida naquela oportunidade, tratando-se do Policial Militar que lavrou o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029, cujo depoimento foi levado em consideração na Sentença, haja vista a presunção de veracidade da afirmação de que havia uma placa de “PARE” no sentido do Recorrente.

Nesse passo, não identifico qualquer irregularidade na condução da Audiência de Instrução e Julgamento em comento, inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa do Recorrente.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - MÉRITO

GILSON LADISLAU DUDA
interpôs o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

(fls. 153/158) em razão da
SENTENÇA
(fls. 149/150 verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrido
BANESTES SEGUROS S.A,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial
“para condenar a parte ré a pagar a parte autora o importe de R$ 23.029,20 (vinte e três mil, vinte e nove reais e vinte centavos), quantia esta corrigida monetariamente conforme Índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do TJES, da data do efetivo prejuízo (Súmula n° 43, do STJ), e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do efetivo pagamento das despesas corn o evento danoso (Súmula n° 54, do STJ
)”, além de condenar o Recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da referida condenação, uma vez que o Recorrente litiga amparado pela Gratuidade de Justiça.

Em suas razões, o Recorrente

sustenta que
“é tendenciosa a assertiva de que o Recorrente não teve a cautela necessária e negligenciando a legislação de trânsito, veio a colidir na lateral do veículo segurado, causando avarias, conforme está claramente demonstrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029, dando, assim causa ao acidente”,
uma vez que
“ a informação extraída unicamente de Boletim Unificado de Acidente de Trânsito, sem corroboração de outras provas, é frágil para responsabilizar o Recorrente pelo fato do Acidente.”.
Subsidiariamente, aduz que o Recorrido custeou o reparo do veículo, considerando o valor apresentado pela Segurada, sem observar a necessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido BANESTES SEGUROS S.A. ajuizou a presente AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO

em desfavor do Recorrente GILSON LADISLAU DUDA, sustentando, em síntese, que o demandado não observou uma placa de “PARE” no sentido que trafegava no cruzamento do acidente, a teor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029, gerando um prejuízo no carro da segurada na ordem de R$ 23.029,20 (vinte e três mil, vinte e nove reais e vinte centavos), devidamente comprovado por meio de Notas Fiscais.

Afirmou, em sua exordial, que em decorrência do acidente
“a REQUERENTE foi obrigada a reparar o veículo de seu contrato (segurada), consequentemente, em decorrência do pagamento da indenização que fez, tem o legítimo interesse no direito que era antes da sua segurada, por efeito de urna sub-rogação”
motivo pelo qual faz jus ao recebimento da Ação Regressiva.

Por outro lado, em Contestação, o Requerido afirmou que
“a Requerente pretende provar o alegado com base em tão somente em suposições contidas em boletim de ocorrência, mesmo diante da informação que o policial não presenciou o acidente. Portanto, não é elemento de prova hábil para a fim de comprovar a culpa por parte do Requerido pelo fato do acidente/colisão.”.

Assim, sustentou a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, na medida em que,
“a conduta do veículo segurado se encontrava em alta velocidade, incompatível com a via, por esse motivo que provocaram a colisão.”

A seu tempo, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido exordial, fundamentando que
“ao avançar o sinal de parada obrigatória o requerido não teve o cuidado que deveria adotar nesse tipo de situação, inobservando a legislação de trânsito (artigo 208, do Código de Trânsito Brasileiro) e causando o acidente. O "Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito" (fl. 20), construído a partir das informações obtidas no local do fato, analisado em conjunto com as afirmativas do autor, evidencia a dinâmica dos fatos.”,
ensejando o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, as provas dos autos, notadamente o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” (fl. 20), descreve o histórico do acidente de trânsito, deixando claro que o Recorrente avançou uma placa de “PARE” localizada em sua mão de direção, atingindo o veículo da Segurada,
in verbis:

“Encontramos vestígios de uma colisão lateral envolvendo o automóvel Hyundai/HB20S 1.6 de placas PPB 6102 (conduzido pela Sr. Meyriele Gonçalves) e o automóvel Honda Civic de placas MQX 9444 (conduzido pelo Sr. Gilson LADISLAU dUDA). Segundo informações colhidas no local de acidente, o sinistro ocorreu da seguinte forma: o automóvel Hyundai/HB20S 1.6 trafegava pela Av. Rufino de Carvalho (sentido de tráfego Araça x Centro) e o automóvel Honda Civic trafegava pela Av. Augusto Calmon (sentido de tráfego centro x colina) quando, no cruzamento entre as referidas vias, vieram a colidir.
Pudemos observar que há uma placa “Pare” no sentido em que o automóvel Honda Civic trafegava.
A vítima, Sra. Denize Maria dos Santos Gonçalves, carona do automóvel Hyundai/HB20S 1.6, foi socorrida pela equipe do corpo de bombeiros ao hospital Unimed, onde permaneceu recebendo cuidados médicos.”

Destaco que o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito” é um documento confeccionado por Agente Público no exercício de suas funções, dotado, portanto, de presunção
juris tantum
, na medida em que suas afirmações gozam de presunção relativa de veracidade. Logo, caberia ao Recorrente a produção de prova de circunstâncias contrárias ao alegado no supracitado documento, o que, entretanto, não se constata nos autos.

Em consequência, tenho que o Recorrente provocou o sinistro, de sorte que a hipótese diz respeito à acidente de trânsito em cruzamento dotado de placa de parada obrigatória, a qual fora desrespeitada, em razão da inobservância das cautelas exigidas no artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis:

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse passo, comprovada a inobservância da norma legal, não vislumbro circunstância capaz de alterar o julgamento proferido pelo Magistrado
a quo
, na medida em que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de contrapor aos fatos narrados ao documento lavrado por Agente dotado de fé pública, o qual, aliás, foi ouvido em juízo na presença do Recorrente e de seu Advogado.

No mesmo sentido aponta a jurisprudência pátria, senão vejamos
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA E RECURSO. CPC 1973. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO POLICIAL. ATIVIDADE DE EMERGÊNCIA. ART. 29, VII, DO CTB. NÃO CONFIGURADO. ABALROAMENTO TRASEIRO. CULPA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FOTOS E RELATÓRIO DE AVARIAS. NÃO ILIDIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANTIDA. ORÇAMENTO QUESTIONADO. SEM COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. QUITAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO IMPUGNADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, “aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro” . (STJ - AgRg no AREsp 572.430⁄SP).
2.
O art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, dá prioridade de trânsito aos veículos de polícia, “quando em serviço de emergência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente”. Todavia, como não há nenhuma menção ou comprovação de acionamento de tais dispositivos regulamentares no momento do sinistro, é de se afirmar que a prioridade no trânsito, alegada como matéria de defesa, não se ajusta à excepcionalidade prevista em lei. De modo que, não basta a mera alegação de exercício da função policial por meio veículo oficial (em atividade rotineira) para que se afaste a legislação de trânsito.
3.

Em que pese a irresignação do apelante, no sentido de que “não há elementos nos autos que comprovem com robustez a alegada culpa do servidor público estadual”, e tampouco, “laudo discriminando os reais danos causados ao veículo sinistrado, indicando as peças efetivamente danificadas”, é de se constatar que o Boletim de Trânsito de fls. 23/34, tal como instruído (lavrado por policial que chegou logo após o sinistro, com fotos e relatórios de avarias), mantém sua presunção de veracidade, principalmente, por inexistir lastro probatório que o infirme
.
4.
Quanto a irresignação do apelante com os orçamentos apresentados, é de se manter o entendimento deste colegiado no sentido de que “O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados.” (Apelação, 24110204989). Caberia ao apelante provar a inexatidão ou a inidoneidade dos documentos apresentados,

portanto, não se desincumbiu a parte do ônus que lhe incumbia por força do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil de 1973.
5.
Noutro giro, quanto a afirmativa de que “não há comprovação do pagamento dos valores cobrados às empresas escolhidas pela apelada”, é de se verificar que os documentos de fls. 60/67 não foram sequer infirmados pelo apelante, portanto, a irresignação recursal, neste aspecto, de igual modo, não merece a acolhida deste Tribunal. 6. Dessa forma, restando demonstrada a conduta culposa do motorista que dirigia o veículo estatal, os danos sofridos pelo veículo segurado (conforme valor dos reparos juntados às fls. 60/64) e o nexo de causalidade entre eles, a manutenção da sentença nos moldes em que lançada é medida que se impõe.
7.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES
- APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÂO REGRESSIVA. Colisão entre veículos causada por conduta imprudente do réu. Desrespeito às regras de trânsito constatada pelas declarações prestadas às autoridades policiais.
Cruzamento de via preferencial, pelo requerido, sem a devida obediência à placa "pare". Infringência ao art. 44 do CTB. Avarias causadas ao veículo abalroado na via preferencial. Reparos custeados pela seguradora.
Reembolso devido à seguradora. Condenação escorreita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (
TJ-SP
- AC: 10162154420188260506 SP 1016215-44.2018.8.26.0506, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 18/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL - DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU.

1.
A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

2.
E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

3.
Portanto,
age com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial e pela correta mão direcional
.

4.
Presente a culpa do réu na causação do acidente, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

(
TJ-MG
- AC: 10000205819915001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)

“EMENTA -
Ação de Reparação de Danos havidos em Acidente de Trânsito julgada improcedente – Apelo da autora – Dinâmica do acidente relatada nos autos, indica a regularidade da conduta do preposto da autora – Com efeito, condutor do veículo da requerida, ao cruzar via preferencial, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo preposto da autora. Destarte, cabia à ré, e não à autora, demonstrar, sob o crivo do contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a presunção em favor da autora, não ocorreu culpa do condutor de seu veículo. Não logrou a requerida se desincumbir de seu ônus. De fato, a tese defensiva suscitada foi o excesso de velocidade do preposto da autora. Sucede, porém, que a análise da controvérsia dá conta de que em linha de desdobramento causal, a causa determinante do acidente, vale dizer, conditio sine qua non do evento danoso, foi a manobra irregular do condutor do veículo da ré. De fato, cabia ao ele observar melhor o fluxo de veículos que seguia na via que pretendia adentrar, posto que se tratava de via preferencial. Só então, seguro de que poderia realizar a manobra, é que deveria prosseguir com a marcha. Contudo, não foi o que se verificou in casu. Em razão do princípio da confiança, norteador das relações de trânsito, natural que o condutor da motocicleta esperasse que o condutor do veículo da ré tomasse as devidas cautelas antes de encetar manobra pela via por onde aquele (preposto da autora) trafegava. Logo, afigura-se irrelevante demonstrar a propalada velocidade excessiva do preposto da autora, na medida em que condutor do veículo da ré não deteve efetivamente seu veículo, a fim de aguardar a liberação do tráfego da via principal, mas se arriscou em manobra temerária, colocando em risco não só a integridade do patrimônio alheio, mas, principalmente, a vida e a incolumidade física do condutor da motocicleta.
Não pode passar sem observação que a rua, da qual procedia o automóvel, estava sinalizada com placa de "PARE" e semáforo amarelo intermitente, sinalizando ao condutor que trafega por essa via a necessidade de redobrar a atenção e se colocar em postura de cautela. Com efeito, a placa PARE impõe aos motoristas a real detenção de seus veículos, e não paralisação simbólica.
O retorno à marcha só deve ocorrer quando o tráfego pela via preferencial o permitir, isto é, quando inexistir trânsito preferencial de outros veículos. No mais, não é demais lembrar que veículos de maior porte que serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Inteligência do art. 29, § 2º, do CTB – Destarte, de rigor o dever de indenizar da ré, ex vi do que dispõem os arts. 186 e 927, do Código Civil – Danos emergentes – Notas fiscais de serviços juntados pela autora que demonstram o valor do prejuízo suportado. Consigne-se que a idoneidade da responsável pela emissão das notas não foi impugnada. Recurso provido para julgar a ação procedente, com a condenação da ré ao pagamento da indenização pleiteada.”

(
TJ-SP
- AC: 10180358920178260003 SP 1018035-89.2017.8.26.0003, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 24/05/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021)

Sobreleva acentuar que em sede de AÇÃO REGRESSIVA não há espaço para discutir a ausência de juntada de 03 (três) orçamentos pela Segurada Autora, porquanto se trata de pretensão de reembolso, alicerçada em Notas Fiscais e Recibo, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados
.”
(
TJ-ES
- APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016).

Por conseguinte, não identifico qualquer equívoco na Sentença objurgada, impondo-se negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, por igual votação, nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença combatida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)